Tribunal: STF
Processo: ARE 1516821
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ofensa direta a Carta Federal, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Viçosa, assim resumido:



    RECURSO INOMINADO - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA - LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE - SENTENÇA MANTIDA



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 40; 146, III; 149; 150, III; e 195, §6º, da Constituição Federal.



    Aduz que a licença para tratar de interesse particular (LIP) encontra-se regulamentada pela Lei Estadual n. 869/52, em seu art. 158, VI, e que nesse período deve o servidor arcar com a contribuição previdenciária relativa à sua contribuição e à parcela de contribuição relativa ao Estado.



    Afirma que a recorrida não tem direito à suspensão do pagamento da totalidade da contribuição previdenciária prevista no art. 31 da LC 64/2002, razão pela qual se impõe a reforma do acórdão recorrido.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais, relativas aos arts. 146, III, 149, 150, III, e 195, § 6º, da Constituição, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas mediante os embargos de declaração opostos, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    De outra parte, a Turma Recursal manteve a sentença de procedência ao concluir que apesar da Lei complementar n. 64/2002 atribuir ao segurado, durante a licença sem remuneração, o dever de recolher tanto a sua parcela da contribuição previdenciária como a contribuição patronal, teria incorrido em violação ao princípio da solidariedade preconizado no artigo 40 da Carta Federal ao exigir o recolhimento da cota patronal ao servidor. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A controvérsia recursal é a análise da legalidade da cobrança da cota patronal da contribuição previdenciária no período de gozo de licença sem vencimentos. 



    No âmbito do Estado de Minas Gerais, a licença para tratamento de assuntos de interesse particular (LIP) se encontra prevista na Lei 869/52, que institui o estatuto dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. O artigo 179, caput, da lei supracitada determina que tal modalidade de licença ocorrerá sem qualquer remuneração.



    Por sua vez, a Lei Complementar nº 64/2002 instituiu o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do ente estadual, e previa, nos artigos 29 a 31, a contribuição do segurado e do Estado, nos seguintes termos: (...)



    Evidencia-se, portanto, que se imputou ao segurado o dever de, durante a licença sem remuneração, recolher tanto a contribuição previdenciária do segurado como a contribuição patronal. Entretanto, no tocante à contribuição patronal, referida previsão incorreu em violação ao princípio da solidariedade preconizado no artigo 40 da Constituição da República, que dispõe que “O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial”, uma vez que estabeleceu o custeio das contribuições unicamente pelo servidor. 



    A matéria foi objeto do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 1.0000.17.090013-8/001, no qual decidiu o Órgão Especial do TJMG pela inconstitucionalidade da atribuição legal, ao servidor licenciado, da responsabilidade de pagamento da quota patronal da contribuição previdenciária, como bem consignado na sentença.



    ......................................................................................................



    Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto e, por consequência, confirmo a sentença por seus próprios fundamentos.



    Tal conclusão não destoa do posicionamento do Supremo em relação à matéria. Explico.



    A respeito da matéria, o art. 40 da Constituição Federal assegura aos servidores titulares de cargos efetivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.



    Assim, de acordo com o previsto no art. 40 da Carta da República podemos extrair o princípio da solidariedade e a repartição no custeio das contribuições previdenciárias, devendo o Ente Público recolher o valor referente à cota patronal, e o servidor a sua cota parte. Cumpre ressaltar, ainda, que não há no sistema previdenciário qualquer autorização de transferência dos encargos previdenciários do Estado para o servidor.



    No julgamento da ADI 3.105 esta Suprema Corte assentou que a sujeição do servidor púbico à incidência de contribuição previdenciária deve obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento.



    Nessa linha, ao julgar o RE 1.090.806 AgR, DJe de 6 de maio de 2019, o ministro Luís Roberto Barroso consignou que a imposição do encargo de recolher a contribuição patronal ao servidor revela nítido caráter confiscatório, além de ferir o princípio da capacidade contributiva, porquanto submete o contribuinte a um ônus tributário não previsto pelo regime previdenciário próprio estabelecido pela Constituição. A propósito, colho excerto do pronunciamento que aborda de maneira inequívoca o debate:



    (...) Nas hipóteses em que haja afastamento do servidor sem remuneração, a pretensão recursal também não merece acolhida. Isso porque, a par do caráter contributivo, o regime próprio de previdência social caracteriza-se pelo princípio da solidariedade (ADI 3.105, Redator p/o acórdão o Ministro Cezar Peluso).



    No atual regime solidário traçado expressamente pela Emenda Constitucional nº 41, todos que fazem parte do sistema devem contribuir para a sua manutenção. A responsabilidade pelo custeio da seguridade social deve ser compartilhada entre o Poder Público e os servidores, com base nas alíquotas definidas em lei. Nesse sentido, o art. 40 da Constituição Federal prevê a sistemática de financiamento: (...)



    O sistema previdenciário instituído pelas Emendas Constitucionais nºs 20 e 41 não autoriza a transferência dos encargos previdenciários do Estado para o servidor, em qualquer hipótese. Em consequência, o disposto na Lei Municipal nº 10.362/2011, do Município de Belo Horizonte – que atribui ao servidor o recolhimento da contribuição patronal – viola frontalmente o princípio da solidariedade, que serve de fundamento ao regime próprio de previdência social.



    Ademais, impor ao servidor o encargo de recolher a contribuição patronal revela nítido caráter confiscatório, além de ferir o princípio da capacidade contributiva, porquanto submete o contribuinte a um ônus tributário não previsto pelo regime previdenciário próprio estabelecido pela Constituição. Não é demasiado frisar que o princípio da capacidade contributiva também é aplicável às contribuições. Confira-se: (...)



    Dessa forma, obrigar o servidor afastado sem remuneração a recolher a contribuição previdenciária patronal não encontra fundamento no texto constitucional.



    No mesmo sentido, os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE 1.069.234, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 4 de abril de 2019; e RE 1.214.138, ministro André Mendonça, DJe de 22 de janeiro de 2024.



    Dessarte, não há amparo constitucional a norma que exige do servidor público licenciado o recolhimento da cota patronal previdenciária, eis que tal encargo pertence ao ente federado respectivo.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.  



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente